Tribunal: TJDFT
Processo: 0740543-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Embargos de terceiro. Penhora de imóvel. Sentença de improcedência. Preliminar de julgamento fora do pedido. Apreciação dos fatos narrados. Preliminar afastada. Usucapião. Ausência de requisitos. Ausência de obstáculo à penhora. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em embargos de terceiro, que julgou improcedentes os embargos que pretendiam a nulidade da penhora, sob a alegação de usucapião especial urbana do imóvel.
II. Questão em discussão
2. Discutida a necessidade de congruência da prestação jurisdicional ao pedido trazido a julgamento.
III. Razões de decidir
3. No exercício da atividade jurisdicional, o Juízo deve apreciar os fatos e, fundamentadamente, decidir nos exatos limites do pedido, pela sua procedência ou improcedência. Não há que se falar em julgamento fora do pedido quando o Juízo decide pela improcedência, considerando os fatos alegados pela parte.
4. A usucapião especial urbana (artigo 183 da Constituição Federal) demanda a comprovação, dentre outros, da posse mansa e pacífica do imóvel usado para moradia.
5. Não há que se falar em obstáculo à penhora quando infundada a alegação de usucapião especial urbana que motivou os embargos de terceiros.
IV. Dispositivo
6. Apelo conhecido e desprovido.
_________
Dispositivo relevante citado: CF, Art. 183.